Tribunal: TJDFT
Processo: 0727889-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727889-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA. - EPP AGRAVADO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FGH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA. – EPP (demandantes) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença ajuizado em desfavor de JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA – ME, que assim decidiu (100770580): “Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por FGH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA. - EPP, CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS em desfavor de JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A , HPLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA-ME. Através da petição de id. 100647713, informa a parte autora que a executada JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A é devedora de R$ 2.863.725,76. Sustenta que localizou sete empresas diferentes que possuem o mesmo ramo comercial, nome fantasia e endereços semelhantes da requerida acima mencionada, quais sejam: a) JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A b) JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A c) JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A d) JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e) JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A f) JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A g) JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A Sustenta que a requerida JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A vem utilizando esse grupo econômico para blindar seu patrimônio e evitar a satisfação do crédito do autor. Requer, assim, com base no artigo 28, § 2o do CDC, que os bens das empresas em comento respondam pela presente execução. Decido. Indefiro o pedido do autor, haja vista que o redirecionamento da execução às pessoas jurídicas elencadas, as quais não participaram da fase de conhecimento, depende de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA DISTINTA DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 795, § 4o, E ART. 134, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 795, § 4o, do CPC, deve ser instaurado incidente para a desconsideração da personalidade jurídica, o qual é dispensado somente quando o pedido for formulado diretamente na petição inicial (art. 134, § 2o, do CPC). 2. Em que pese o § 2o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor discipline que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da Lei n. 8.078/90, para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC c/c art. 50 do CC), a fim de que seja comprovada, por meio do exercício do contraditório e da ampla defesa, a existência dos requisitos a que aduz o art. 28 da Lei n. 8.078/90. 3. Assim, embora tenha sido deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada JFE 6 Empreendimentos Imobiliários Ltda., para atingir o patrimônio de seus sócios, João Fortes Engenharia S.A. e João Fortes Construtora Ltda., no caso, tem-se que a sociedade JFE 68 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., da qual esses são também sócios, não consta do polo passivo dos autos originários e, até a prolação da decisão agravada, não foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para abrangê-la em razão do alegado grupo econômico, o que torna a penhora do imóvel da sociedade indevida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1246839, 07279882220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desta feita, fica a parte autora intimada a, querendo, distribuir seu incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, de modo a se evitar o tumulto processual, no prazo de 05 dias. Sem prejuízo, no mesmo prazo, deverá dar andamento ao presente feito, requerendo o que entender de direito. Ficam as partes intimadas.” Inconformados, os demandantes recorrem. Aduzem que são credores dos agravados, de divida da ordem de R$ 2.863.725,76 (dois milhões, oitocentos e sessenta e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), objeto do cumprimento provisório de sentença levado a cabo na origem. Afirmam que a devedora Hplus indicou bens para garantir a execução, no intuito de apresentar futura impugnação. Em relação a empresa JC GONTIJO 201 afirma que além de não indicar bens a penhora, estaria escondendo seu patrimônio para se esquivar de pagar a dívida, inclusive as diligências via SISBAJUD e RENAJUD foram infrutíferas. Asseveram que a JC GONTIJO 201 compõe um grupo econômico com outras sete empresas, razão pela qual pugnam pela aplicação da regra do art. 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), redirecionamento o cumprimento de sentença para estas empresas. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para redirecionar a execução as outras empresas do “grupo JC Gontijo”, autorizando argumento de que “A presente causa foi proposta em 2015, e os valores nela envolvidos são relevantes e devem ser incorporados ao patrimônio das agravantes com a maior brevidade possível”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido no ID 28618879. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido liminar que pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de cognição sumária, o apropriado a se realizar neste momento processual incipiente de de exame apenas da liminar, denota-se que os recorrentes buscam o redirecionamento da execução para empresas que, em tese, compõe um grupo econômico com a parte ré/agravada, todavia, não o fazem com o apropriado pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto na norma processual (art. 133 e seguintes do CPC). Logo, em tese, não se verifica probabilidade de provimento do recurso. Também não restou demonstrada urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de ensejar o deferimento da liminar reclamada. Frise-se que, conforme afirmado pelo próprio recorrente, se trata de ação que tramita desde 2015, sem qualquer fato concreto que imponha urgência. Ademais, ao que se infere dos autos, o crédito está preservado, sem qualquer anúncio de iminente prescrição ou mesmo algum pronunciamento judicial fixando prazo que resultaria em extinção da ação. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator